Tribunal: TJDFT
Processo: 0717879-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE, NOS CASOS EM QUE NÃO SÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA EXEQUENDA E DA EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIAL (SOLDO), SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO O ABALO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO COEFICIENTE DE 8% (OITO POR CENTO) DO SOLDO (BRUTO) DA PARTE DEVEDORA, OBSERVADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.